Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando a paciente, recém beneficiada com a liberdade provisória é novamente surpreendida comercializando entorpecentes em sua residência.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.